Tribunal: TJES
Processo: 5013278-34.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013278-34.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: LAERSON GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013278-34.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A e BANCO MASTER S.A

RECORRIDO:
LAERSON GONÇALVES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATOU EMPRESTIMO CONSIGNADO E NÃO CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO. CONVERSÃO. QUITAÇÃO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo Banco BMG,

Id. 9459201.

Recurso Inominado interposto pelo Banco Master,

Id. 9459207

Contrarrazões interposta, id. 9459204 e 9459211, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id. 9459201 e 9459207), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.
Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo os recursos apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9459176), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir. Acolho a prejudicial de mérito de decadência da pretensão de anulação do negócio jurídico e rejeito a prejudicial de prescrição. No núcleo do mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para revisar o contrato de cartão de crédito consignado estabelecido entre a Autora e a Requerida, mediante conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo pessoal consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês e 72 prestações.

Declaro a quitação do contrato e determino que a Requerida restitua à parte Autora o valor de R$6.555,75 (seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ratifico a decisão de ID26016781.

Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Considerando que houve a utilização do cartão de crédito pela parte Autora para a realização de compras, fica autorizado à Requerida a compensação de todos os valores de despesas com compras no cartão de crédito realizados pela parte Autora.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à Autora, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com repetição do indébito e condenação em danos morais, na qual o Autor alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de cartão de crédito consignado não contratado. Sustenta que buscou a requerida para contratar empréstimo consignado. Postula pela nulidade do contrato ou conversão em empréstimo consignado, a restituição dos valores descontados indevidamente ( R$ 15.326,07), além de reparação moral.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que o autor não pretendeu a contratação de cartão consignado.

O Banco Recorrente BMG, em suas razões recursais, alega em síntese, a validade do contrato de cartão consignado, que alega estar juntado aos autos, que o autor utilizou o

cartão, legalidade dos descontos, realização de saques pelo autor, inexistência de reparação moral, subsidiariamente a minoração da quantia arbitrada a titulo de dano moral. Alega ainda a impossibilidade de conversão da contratação em empréstimo consignado.

O Banco Recorrente Master, em suas razões recursais, alega em síntese, a validade do contrato de cartão consignado, ausência de ato ilícito, que o autor utilizou o

cartão para compras e saques, legalidade da contratação, inexistência de reparação moral, subsidiariamente a minoração da quantia arbitrada a titulo de dano moral.

Sumariamente, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verosimilhança do pedido conforme disposição legal, com isso, cabendo a inversão do ônus da prova no caso em apreço, aplico os efeitos do referido artigo.

Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Não distante, em atenção ao referido diploma consumerista, em especial ao inciso III do artigo 6º, preconiza-se o dever de prestação de informação clara e precisa ao consumidor pelo fornecer/prestador de serviços, justamente para evitar que o negócio jurídico estabelecido se torne viciado pela precariedade de informações daquilo que se contrata.

Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012).

Traçadas tais premissas, pelo que se extrai dos autos, tem-se que a instituição financeira recorrida não cumpre com o ônus que lhe cabia, na forma do art. 6o, III e VIII do CDC c/c art. 373, II, do CPC de atestar que o consumidor conhecia e concordava com as cláusulas estipulada no negócio jurídico entabulado, isso porque, por consectário lógico, inexiste razão para o civil contratar serviço mais oneroso para si e mais vantajoso para o banco.

Ainda, em que pese o banco réu ter anexado ao caderno processual extrato de cartão de crédito a fim de demostrar a utilização deste pelo consumidor, entendo que tal fato, por si só, não se mostra suficiente para afastar o vício, pois, ressalta-se, trata-se de pessoa hipossuficiente, de idade avançada, sendo crível a possibilidade de que utilizara o cartão de plástico na modalidade habitual e de conhecimento popular, vale dizer, uso do cartão e pagamento da fatura ao tempo do vencimento.

Ainda, no caso o autor confirma que buscou o Banco para realizar empréstimo consignado, ou seja, não se discute se foi ou não realizado o empréstimo, mas sim, qual modalidade foi buscar o autor.

Ainda, bem dispôs a r. sentença de primeiro grau:

“Apesar de a Requerida ter anexado contrato de cartão de crédito consignado, não há qualquer indicação da forma como se realizaria o pagamento do valor do crédito disponibilizado à parte Autora, por meio de crédito rotativo e exigência de juros exponenciais. Não é verossímil que a parte Requerente fosse contratar limite de crédito rotativo com taxa de juros de aproximadamente 90% ao ano quando, sendo servidora público, possui ampla oferta de crédito consignado com taxas de juros em muito inferiores a esta.

São verossímeis as alegações da parte Autora de que faria a amortização do crédito disponibilizado em sua conta mensalmente, de forma consignada, abatendo-se as parcelas do valor total até se atingir o montante creditado, acrescido de juros e, com isso, liquidar a obrigação, operação típica de empréstimo consignado, não sendo crível que pretendia pagar o referido valor no mesmo mês, como pretendeu a Requerida mediante a inclusão do referido valor em cartão de crédito consignado.

Assim, não se pode concluir, como tenta fazer crer a Requerida, que os valores depositados para a Autora de R$4.526,14, seriam para cobrança em cartão de crédito, tratando-se a operação tal qual ofertada e indicada pela parte Autora de contratação de crédito pessoal/empréstimo consignado. Em nenhum momento a Requerida comprova que a referida contratação estaria incluída no bojo do negócio jurídico de cartão de crédito consignado, ou mesmo que teria informado essa situação à parte Autora, não sendo o contrato de cartão de crédito consignado suficiente para comprovar a referida circunstância.”

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao autor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do serviço ofertado, induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito,
de rigor o reconhecimento de vício do consentimento
, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela parte recorrida.

A par dessas considerações, evidenciado o dolo da recorrida na celebração do negócio jurídico, resta imperiosa a invalidação da avença, nos termos do artigo 145 do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade do contratante (autor),
motivo pelo qual entendo acertada a r. sentença a quo determinou a
revisão do contrato de cartão de crédito consignado estabelecido entre a Autora e a Requerida, mediante conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo pessoal consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês e 72 prestações, bem como declarou a quitação do contrato e determinou a restituição a parte Autora do valor de R$6.555,75 (seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Para pertinência, jurisprudências:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VÍCIO NO CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA À AUTORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR – 2º Turma Recursal – XX000X-87.2019.8.16.0036 – São José dos Pinhais – Rel: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN). 29.10.2021)

CONTRATO DE MÚTUO – EMPRÉSTIMO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. Contratação realizada mediante a indução do consumidor humilde e de pouco estudo em erro substancial. Reconhecimento da prática abusiva, aproveitando-se da fraqueza ou ignorância do consumidor e exigiu vantagem manifestamente excessiva (art. 39 1, IV e V, do CDC). Violação aos princípios da boa fé objetiva e ao equilíbrio contratual. PROVA ORAL — PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E IMEDIATIDADE. A prova oral colhida pelo Magistrado, sob o Princípio da Imediatidade, deve ser prestigiada. DANO MORAL CONFIGURADO. Danos morais fixados com razoabilidade em R$ 7.000,00. Circunstâncias e estado da parte que infirmam a quantificação, sob pena de irrelevância do caráter punitivo e educacional. Recurso não provido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL POR VÍCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – ERRO SUBSTANCIAL – PACTUAÇÃO INVÁLIDA – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – REPARAÇÃO POR DANO MORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - A força obrigatória dos contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude – Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a avença é passível de anulação – As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento – As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválida e anulada contratação de Empréstimo Pessoal/Cartão de Crédito, autorizam a restituição dos respectivos valores – Essas condutas ilegais atentam contra o Sistema de Proteção ao Consumidor e materializam práticas abusivas e deflagradoras de dano moral – No arbitramento do valor indenizatório devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato lesivo e as suas repercussões.

De outra quadra, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor que excede o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que seguramente vai de encontro com a dignidade da requerente enquanto consumidor, até porque, caso não buscasse o Poder Judiciário, os descontos se dariam
ad eternum
, imbróglio que e demonstra capaz de gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a simples demonstração do ilegal (in re ipsa),
de modo que voto pela manutenção da r. sentença no que tange a reparação moral.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada o valor fixado em sentença, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais).

No que se refere a alegação de impossibilidade de conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado, observo, não haver qualquer impossibilidade, até mesmo porque o contrato foi considerado quitado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
LHES NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)